Tribunal: STF
Processo: HC 253253
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA COM ANTECEDÊNCIA DE QUATRO DIAS. AGENDAMENTO PUBLICADO NO SITE DO TRIBUNAL. SUFICIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DOS CAUSÍDICOS À SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu na petição do agravo regimental que o julgamento fosse realizado na modalidade presencial, uma vez que pretendia realizar sustentação oral.



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a matéria veiculada neste habeas corpus.



    3. Verificar se houve cerceamento de defesa no caso sob exame.



    III. Razões de decidir



    3. A defesa nem sequer suscitou a alegada nulidade, primeiro, no Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência de prévia de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. Não há nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice indicado, especialmente porque, na petição de agravo regimental interposto no STJ, a defesa limitou-se a requerer que “o julgamento [fosse] realizado na sessão presencial, haja vista que será realizada sustentação oral”, nada dizendo sobre a necessidade de intimação para o referido ato. Tal como requerido, no dia 14/2/2025 o processo foi incluído na pauta de julgamento presencial de 18/2/2025, porém os causídicos, mesmo cientes daquele agendamento, deixaram de comparecer ao referido ato processual para realizar a sustentação oral.



    5. Não havendo pedido expresso de intimação para a referida sessão, considero suficiente a publicação da pauta no andamento processual no site do Tribunal, como ocorreu.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.